Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708502-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALISSON MENDES BISPO APELADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JEREMIAS FRANCISCO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos. O apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimada a comprovar a hipossuficiência, permaneceu em silêncio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator